Tribunal: STF
Processo: HC 234225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de GUILHERME DE OLIVEIRA, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, manteve a decisão do juízo a quo, apontando que a prisão preventiva se encontra devidamente justificada, consignando em acórdão assim ementado: ‘HABEAS CORPUS- TRÁFICO DE DROGAS: pleito de concessão da liberdade provisória por não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, presentes condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida, não ser ‘exacerbada’ a quantidade de entorpecentes apreendidos, ausência de periculum libertatis, violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e cabimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere - inocorrência- ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal -ORDEM DENEGADA.’ (e-STJ fl. 93), tendo denegado a ordem, conforme e-STJ fls. 92-102.



    Neste writ, postula a Defesa, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, em razão de estar sofrendo constrangimento ilegal e da ausência de fundamentação para a segregação cautelar. (e-STJ fls. 3-91)



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o breve relatório.



    Decido.



    No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, diante das circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar: ‘(...) Na espécie, a decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. (...)’ (e-STJ fl. 100)



    Sobre o tema:



    O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).’



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicite-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE - do STJ.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “a) Que, considerada as peculiaridades do caso, seja mitigada a Súmula 691 desse Supremo, e liminarmente seja deferido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e a JUSTIÇA;



    b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para que seja concedido ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, e revogar a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1501851- 45.2023.8.26.0567, ora em curso perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba-SP, até a prolação de decisão final irrecorrível mediante termo de comparecimento a todos os atos, confirmando-se a liminar.” (doc. eletrônico 1, p. 72).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator